Tribunal: TJMT
Processo: 1023511-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023511-95.2021.8.11.0000
Impetrante: Josimar Loula Filho
Paciente: Luis Carlos da Silva Alves
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em favor de Luis Carlos da Silva Alves, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 30.8.2021, pela suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, na forma do artigo 129, § 9o, do Código Penal, e teve sua prisão convertida em preventiva em 31.8.2021.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, considerando que a pena máxima em abstrato do delito em comento não ultrapassa 4 anos de reclusão, bem como salienta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, de modo que é inviável a sua prisão cautelar.
Aduz que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ao passo que foram utilizados elementos sobre outro processo (n. 1002610-71.2021.8.11.0044), no qual se apura o crime de estupro, e ressalta que nestes autos não há sequer decreto de prisão cautelar em seu desfavor.
Outrossim, afirma que já foram deferidas medidas protetivas em favor das vítimas no processo n. 1002514-56.2021.8.11.0044; e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, sustenta que foi formulado perante o Juízo a quo pedido de revogação da custódia cautelar em 14.12.2021 e até a presente data não foi apreciado, motivo pelo qual sofre constrangimento ilegal.
Ademais, destaca sobre a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19.
Assim, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 114023452).
É o relatório.
Sabe-se que a liminar em habeas corpus, especialmente durante o plantão judiciário, reveste-se de caráter excepcional, apenas para as situações de extrema urgência, nos termos da Resolução n. 10/2013/TP.
Impende consignar que de fato foi formulado pedido de revogação da medida constritiva perante o Juízo de origem em 14.12.2021, ocasião em que foi aberta vista dos autos ao Ministério Público e até a presente data o pleito não foi apreciado.
Sendo assim, considerando o período do recesso forense (20.12.2021 a 7.1.2022), entendo ser viável o exame do pedido de revogação da custódia cautelar nesta oportunidade, durante o plantão judiciário, sem prejuízo da apreciação pelo Juízo a quo da necessidade ou não da manutenção da medida segregatícia.
Passo a apreciar as irresignações contidas no presente writ.
Não obstante as alegações trazidas na impetração, não vejo como acolher a pretensão liberatória, ao passo que, da análise perfunctória própria desta fase, não verifico de plano o alegado constrangimento ilegal, pois aparentemente a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada adequadamente.
Ressalte-se que a autoridade policial, no dia 30.8.2021, representou pela prisão preventiva do beneficiário em decorrência da prática dos delitos de lesão corporal e de estupro de vulnerável, conforme extrai-se dos autos (Id. 114023453, p. 7), haja vista que ambos os crimes foram noticiados àquela autoridade no mesmo dia, pois no momento em que o paciente perpetrou, em tese, o delito de lesão corporal contra o seu filho, as filhas relataram que sofreram abusos sexuais de seu genitor, ora beneficiário, bem como a esposa narrou que já sofreu ofensa a sua integridade física.
Conquanto os delitos mencionados estejam sendo apurados em processos distintos – n. 1002592-50.2021.8.11.0044 (lesão corporal perpetrado contra o filho Douglas Thoniasso Alves) e n. 1002610-71.2021.8.11.0044 (lesão corporal c/c estupro c/c estupro de vulnerável perpetrados contra os filhos Douglas Thoniasso Alves, Katielly Thoniasso Alves e Katya Thoniasso Alves e contra a esposa Mara Ediane Thoniasso Alves), verifica-se que a decisão ora combatida foi proferida no auto de prisão em flagrante n. 1002513-71.2021.8.11.0044, durante a realização da audiência de custódia, na qual a autoridade apontada como coatora acolheu o pedido da autoridade policial por entender que estavam presentes os requisitos legais exigidos à prisão preventiva, posto que demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de estupro de vulnerável, referindo-se, respectivamente, aos boletins de ocorrência n. 2021.3.35888 e n. 2021.222656, e depoimentos orais colhidos, demonstrando, assim, a presença do requisito do fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, o juiz singular fez constar a necessidade de resguardar a ordem pública e especialmente a integridade física e psicológica das vítimas, que são filhos do paciente e conviviam com este. Nesse ponto, demonstrou a gravidade concreta das condutas e a elevada periculosidade do beneficiário, conforme se extrai do decisum:
“(...) A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a existência de elementos de autoria e materialidade da ocorrência, além da lesão corporal que ensejou o presente APF, de crime de estupro de vulnerável em desfavor das filhas do increpado. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelos Boletins de Ocorrência no 2021.3.35888 (lesão) e 2021.222656 (estupro de vulnerável) e pelos depoimentos das vítimas, cujo conteúdo mostra claramente que o ora increpado é violento e agressivo com todos os membros da família, sendo que a vítima Luis Pedro Thoniasso Alves narrou no Id. 64317491 “(...)QUE durante a discussão, seu pai ficou exaltado até que começou a agredi-lo com socos. Quando percebeu que o seu pai ia lhe agredir, apenas se defendeu colocando a mão no rosto para se proteger, ocasião em que tomou um soco no rosto, causando sangramentos no nariz e um corte nos lábios; QUE durante a agressão que sofrera sua mãe ficou muito nervosa vendo aquilo, inclusive chorando vendo a agressão e nervosia(sic) do marido; QUE já uma de suas irmãs, também muito nervosa e chorando, entrou para dentro de casa e conversou com sua mãe, relatando que havia sido abusada sexualmente pelo próprio pai. Nisso a outa irmã também se abriu e comunicou que também (sic), foi abusada;(...)”. A Sra. Katya Thoniasso Alves relatou no Id. 64317502, fls. 06 “(...) que ele aproveitava da ausência dela e passava as mãos em suas partes íntimas (sic), apertava seus seios e vagina, que isso acontecia com frequência, que acontecia até quando sua mãe estava na residência (...) ele nunca se intimidava com presença de alguém, que depois que cometia seus atos, ameaçava que se ela contasse algo, iria surra-la(bater) na sua mãe, e por esse motivo nunca contou o fato a ela, com medo dele agredir mais ainda ela; QUE foi um certo dia que sua genitora não estava em casa, seu genitor a levou para dentro do quarto dele(casal),que despiu só a parte de baixo(short e calcinha), passava as mãos a todo o momento, e se masturbava que logo abaixou a calça dele, tirou o seu pênis, com ela de costa, introduziu em sua vagina (...)”. Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seria suficiente para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos: “Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção, mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)”. Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública e a instrução criminal vez que, conforme se extrai dos autos, o increpado exerce temor sobre as vítimas ante o emprego de violência física e moral. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do increpado. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social e a instrução processual. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. (...)” – Id. 114023453, pp. 20-21.
Desse modo, conquanto tenha sido lavrado auto de prisão em flagrante pelo delito de lesão corporal ocorrido naquela data, 30.8.2021, o juiz singular acolheu o pedido da autoridade policial de prisão preventiva em decorrência dos delitos de lesão corporal e de estupro de vulnerável, motivando a segregação cautelar com esteio em elementos do caso concreto, logo, inviável a revogação da custódia do paciente.
Destaco que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Por fim, não obstante as alegações do impetrante, importante salientar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ possui caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
De qualquer sorte, isso não impede a possibilidade de avaliação caso a caso para aplicação de medidas alternativas à prisão, dada a extraordinariedade do atual quadro de saúde mundial.
Assim, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a pretensa prisão domiciliar, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, e, ainda que eventualmente faça parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, conforme estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, não é obrigatória e automática a liberação do segregado, devendo se ater às demais circunstâncias do caso concreto.
Insta consignar que, aparentemente, essa pretensão nem sequer foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, de modo que o enfrentamento da questão caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Ante todo o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Encerrado o recesso forense, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista